Tribunal: TJES
Processo: 5019676-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019676-73.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIONATAN DA SILVA MOTA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. APENADO VINCULADO A ENSINO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E
IN BONAM PARTEM
, DO ART. 126, DA LEP. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu ao reeducando remição de pena em razão de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizado em 2019, mesmo já tendo sido beneficiado com remição pela frequência em ensino regular na unidade prisional. O agravante sustenta ocorrência de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM a apenado que já obteve remição pela frequência em atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, ou se tal situação configura
bis in idem
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 126,
caput
, da Lei de Execução Penal autoriza a remição da pena por estudo, e o § 5º prevê acréscimo em caso de conclusão de nível de ensino, evidenciando a finalidade de estímulo à formação educacional do apenado.
A Resolução CNJ nº 391/2021 disciplina a remição decorrente de aprovação no ENEM e no ENCCEJA, estabelecendo critérios objetivos para o cômputo das horas, em consonância com o art. 126, da LEP.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir interpretação extensiva e
in bonam partem
do art. 126, da LEP, reconhecendo o direito à remição pela aprovação, ainda que parcial, no ENEM, mesmo quando o apenado esteja vinculado a ensino regular na unidade prisional.
A aprovação no ENEM demanda esforço intelectual autônomo e adicional, não se confundindo com a mera frequência escolar, razão pela qual não se trata de reconhecimento do mesmo fato gerador.
A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que não há
bis in idem
na concessão de remição por aprovação no ENEM, ainda que já tenha havido remição por outros exames ou atividades educacionais, ressalvada a inaplicabilidade do acréscimo de 1/3 do art. 126, § 5º, da LEP, em determinadas hipóteses.
A interpretação que prestigia a remição pela aprovação no ENEM se harmoniza com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, reforçando a finalidade pedagógica da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3º, I, II e III; LEP, art. 126,
caput
e § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDiv-AREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STF, HC 94.163, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 02.12.2008.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019676-73.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIONATAN DA SILVA MOTA

Advogado(s) do reclamado: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha (evento 308.1), que deferiu o pedido defensivo de remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado em 2019, em favor do reeducando
D
ionatan da Silva Mota
.

Em suas razões recursais (evento 318.2), o órgão ministerial pleiteia a reforma do
decisum
, com o consequente afastamento da remição da pena concedida, sustentando, em síntese, que o apenado já foi beneficiado com a remição decorrente da frequência em frente regular de estudo na própria unidade prisional, de modo que a nova concessão representaria um
bis in idem
, beneficiando-o duplamente pelo mesmo fato gerador.

Pois bem.

Depreende-se que o cerne da questão, no presente caso, consiste na análise da possibilidade de concessão da remição ao agravado pelo estudo, por sua aprovação parcial no ENEM, sendo que já lhe havia sido concedida a remição pela frequência em aulas regulares dentro da unidade prisional.

Sobre o tema, saliento que o artigo 126,
caput
, da Lei de Execuções Penais, dispõe que: “
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”
.

Na mesma linha intelectiva, o § 5º, do mencionado artigo, assim dispõe: “
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
”.

A esse respeito, em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 391/2021, que assim dispõe em seu artigo 3º, parágrafo único,
in verbis
:

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Com base na interpretação literal da mencionada resolução, este Tribunal de Justiça possuía o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria apenas os condenados que não estivessem vinculados a atividades regulares de ensino na unidade prisional e, por realizarem estudos por conta própria, lograssem êxito em obter aprovação nos exames nacionais.

Todavia, a jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, evoluiu para firmar uma interpretação extensiva e
in bonam partem
do artigo 126 da Lei de Execuções Penais, compatibilizando-o com as disposições estabelecidas na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com o nobre intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade e, consequentemente, melhores condições de reintegração social.

Nesse contexto, a aprovação, ainda que parcial, no ENEM, passou a ser reconhecida para fins de remição, mesmo que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal.

A fundamentação central desse entendimento reside no reconhecimento de que a aprovação em um exame nacional de tamanha complexidade, como o ENEM, demanda um esforço intelectual adicional e distinto daquele empregado na mera frequência às aulas. Não se trata, portanto, de premiar o mesmo fato gerador, mas sim de reconhecer e incentivar o mérito do apenado que se dedica com afinco aos estudos, superando as dificuldades inerentes ao ambiente carcerário para alcançar um resultado notável.

Desse modo, colaciono o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar Embargos de Divergência, pacificou a matéria, reconhecendo o esforço adicional do apenado e afastando a tese de
bis in idem
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRÉVIA OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA ENSINO MÉDIO NO SISTEMA CARCERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (RESP n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AGRG no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Precedentes. 2.
O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.
3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA – ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA – ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA. Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA – ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017. 4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu. Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ. 5.
Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio antes do ingresso do apenado no sistema prisional ou durante o cumprimento da pena, é forçoso concluir, também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo "fato gerador" correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato. Precedentes
da Quinta Turma: AGRG no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 13/9/2023; AGRG no HC n. 952.590/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; AGRG no HC n. 928.497/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AGRG no RESP n. 2.070.298/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AGRG no HC n. 792.658/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.Precedentes da Sexta Turma: AGRG no AREsp n. 2.577.595/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024; AGRG no HC n. 896.787/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.Precedente da Terceira Seção: ERESP n. 1.979.591/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 13/11/2023. 6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a Lei e as normas que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. Carlos BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). 7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos. Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5º, da LEP. 8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 3 (três) das 5 (cinco) áreas de conhecimento nos ENEMs de 2017 (redação) e 2018 (Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias). Assim sendo, faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena. 9. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao AGRG no AREsp n. 2.576.955/ES, para conhecer do agravo da defesa e dar provimento a seu Recurso Especial, reconhecendo o direito do ora embargante à remição de 60 (sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs de 2017 e 2018. (STJ; EDiv-AREsp 2.576.955; Proc. 2024/0065403-5; ES; Terceira Seção; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/03/2025; DJE 19/03/2025).

Portanto, filio-me ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer o acerto da decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que deferiu o pedido de remição pelo estudo em razão da aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de execução e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Vitória, 3 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)